Tribunal: TJMT
Processo: 1006625-12.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006625-12.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSELINA WURIAREUDO - CPF: 740.028.991-87 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA – ILEGALIDADE CONSTATADA - DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não basta a simples violação de preceitos do Código de Defesa do Consumidor para ensejar o cabimento da condenação em danos morais.

A simples cobrança de encargos indevidos não configura o dano moral, porquanto, embora tal situação traga desconfortos e aborrecimentos ao consumidor, não é capaz de provocar abalo ao seu direito da personalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Joselina Wuriareudo
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Anulatória de Tarifas Bancárias c/c Indenização Por Danos Morais
, ajuizada em face do
Banco Bradesco S.A.
, apenas para declarar a ilegalidade do desconto da tarifa denominada “Cesta Beneficiário 1”; declarar a inexigibilidade do débito oriundo do contrato mencionado pela parte autora; e condenar a parte requerida a devolver, na forma simples, os valores que descontou indevidamente, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desconto. Por conseguinte, em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC; com as ressalvas do artigo 98, §3o, em relação à autora, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

As razões recursais, a autora alega, em breve resumo, que a falha na prestação dos serviços pelo fornecedor gera dano
“in res ipsa”
, de modo a ensejar a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

As contrarrazões vieram ao id. 100094090.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Autora, que é beneficiária do INSS, ajuizou esta demanda, objetivando o reconhecimento da ilegalidade dos descontos da tarifa denominada
“Cesta Beneficiário 1”,
realizados em sua conta bancária.

Pleiteou, além da declaração de ilegalidade da cobrança do mencionado encargo, a devolução em dobro dos valores descontados, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

Ao analisar a pretensão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental colacionados aos autos, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, apenas para declarar a ilegalidade do desconto da tarifa denominada “Cesta Beneficiário 1”, bem como a inexigibilidade do débito oriundo do contrato mencionado, e condenar a parte requerida a devolver, na forma simples, os valores indevidamente descontados, julgando improcedente o pedido de danos morais.

Não merece reparos a sentença impugnada.

Para restar configurado o dano moral indenizável, além da comprovação da conduta ilícita perpetrada pelo ofensor, deve ficar demonstrado que o sentimento causado pelo infortúnio foi além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade; a atitude deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

A simples cobrança indevida, por si só, não é capaz de configurar dano moral indenizável, porquanto a simples falha da prestação de serviços não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da parte autora.

Analisando caso semelhante, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DEBITO COM DEVOLUÇÃO DE VALORES C.C DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável
, máxime se não resulta na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.
(N.U 0040066-91.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 26/08/2021)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO FIRMADO COM ANALFABETO - AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta somente tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, que é pessoa idosa e analfabeta, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja restituição. Os valores indevidamente debitados da parte comportam restituição na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido.
A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável
, máxime se não resulta na inscrição do nome da parte em órgãos restritivos de crédito.
(N.U 1001647-87.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 26/08/2021)

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL – AUSÊNCIA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PACTUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA ACERCA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. Inteligência da Súmula 539/STJ Compete ao réu/apelante demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor/apelado, nos termos do artigo 373, II do CPC, haja vista a inversão do ônus da prova, por inexistir elemento revelador que a capitalização de juros foi prevista no contrato ou observou o limite acima mencionado.
A cobrança de encargos indevidos gera o direito à restituição simples do indébito, contudo não configura o dano moral
, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.
(N.U 1030577-42.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E CONDIÇÕES C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – INVIABILIDADE – NÃO CONSTATAÇÃO DE AJUSTE – COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE – ASTREINTES – RAZÕES DE APELAÇÃO DO BANCO QUE QUESTIONAM A SENTENÇA DE MODO GENÉRICO E ABSTRATO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO RECURSO – CARÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 1.010, II, III E IV, DO CPC – INÉPCIA RECURSAL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO CONFIGURADO – ART. 86 DO CPC – 1o APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Não há repetição do indébito, prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, quando a cobrança ocorre por conta da interpretação de uma cláusula contratual, incidindo a parte em um erro justificável, não havendo que se falar, portanto, em restituição em dobro dos valores despendidos.
A mera inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir ofensa anormal à personalidade, uma vez que o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível
...
(N.U 0003165-04.2016.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020)

Com efeito, não basta a simples violação de preceitos do Código de Defesa do Consumidor para ensejar o cabimento da condenação em danos morais.

O que norma consumerista estabelece é a desnecessidade de perquirir acerca da culpabilidade, nas hipóteses de defeito ou falha dos produtos ou prestação dos serviços, a teor do que dispõe os artigos 12 e seguintes do CDC.

Todavia, não exime o consumidor de comprovar, além da existência de abalo considerável aos direitos à personalidade da vítima, que ultrapassam a razoabilidade, a demonstração do dano, em si, que constitui pressuposto do dever de indenizar, porquanto existência de responsabilidade civil sem dano, com exceção das hipóteses em que o dano é presumido (“in res ipsa”), pode resultar no enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

Como cediço, nem todo atentado a direitos de personalidade é apto a gerar dano de cunho moral.

Nas relações de consumo, deve-se aquilatar se o bem ou serviço defeituoso, ou inadequadamente fornecido, foi apto a causar sofrimento, dor, perturbações emocionais e psíquicas, constrangimentos e angústia ensejadores de danos morais, porquanto, como ressaltado, não é qualquer descumprimento que enseja a indenização de danos morais.

A propósito:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NÃO CONFIGURADO. 1. Ação ajuizada em 12/07/2011. Recurso especial interposto em 23/08/2013 e distribuído a este Gabinete em 25/08/2016. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento de parte do recurso especial. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. Dano moral: agressão à dignidade da pessoa humana. Necessidade de reavaliação da sensibilidade ético-social comum na configuração do dano moral.
Inadimplemento contratual ou vício do produto não causa, por si, danos morais
. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido.
(STJ - REsp: 1426710 RS 2013/0416511-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/10/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2016 RSTJ vol. 245 p. 470)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NÃO CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DO SEGURO DPVAT. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 246/STJ. - Ação ajuizada em 12/01/2010. Recurso especial interposto em 18/11/2014 e distribuído a este Gabinete em 25/08/2016 - O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível - Dano moral: agressão ou atentado aos direitos de personalidade.
Fato do serviço não causa, por si, danos morais
, mas será ensejador de danos morais quando desbordar da normal prestação do serviço - Serviço de transporte urbano prestado de forma imprudente pode ser causador de dano moral - É devida a compensação entre o valor do seguro obrigatório (DPVAT) e o montante fixado a título de indenização pelos danos sofridos. Súmula n. 246 do STJ - Recurso especial parcialmente conhecido e, em parte, provido.
(STJ - REsp: 1513526 RS 2015/0031678-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/12/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2016)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. SIMPLES ATRASO. AUSÊNCIA. - Ação ajuizada em 12/04/2013. Recurso especial interposto em 20/03/2015 e distribuído a este gabinete em 25/08/2016 - Cinge-se a controvérsia a definir se o atraso da recorrida em entregar unidade imobiliária gerou danos materiais e morais aos recorrentes - Na ausência de contradição, omissão ou obscuridade, não existe violação ao art. 535, II, do CPC/73 - O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível - Dano moral: agressão à dignidade da pessoa humana. Necessidade de reavaliação da sensibilidade ético-social comum na configuração do dano moral. Inadimplemento contratual não causa, por si, danos morais. Precedentes -
A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis
- Além dos danos emergentes, a não entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente-comprador - Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, provido.
(STJ - REsp: 1637627 RJ 2015/0125470-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/12/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2016)

Desse modo, não tendo ficado demonstrado que o infortúnio causado à autora, decorrente do defeito na prestação do serviço, foi além do mero aborrecimento diário, capaz de provocar abalo ao seu direito da personalidade, inviável a condenação nos danos morais.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021